Tribunal: TJMT
Processo: 1015366-87.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015366-87.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADERSON ATAIDES DA COSTA JUNIOR NETO - CPF: 037.632.731-66 (EMBARGANTE), LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0009-09 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE), ADERSON ATAIDES DA COSTA JUNIOR NETO - CPF: 037.632.731-66 (EMBARGADO), LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0009-09 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL N.
1015366-87.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:
MOTO CAMPO LTDA e ADERSON ATAIDES DA COSTA JUNIOR NETO

EMBARGADOS:
ADERSON ATAIDES DA COSTA JUNIOR NETO e MOTO CAMPO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
MOTO CAMPO LTDA E ADERSON ATAIDES DA COSTA JUNIOR NETO,
contra acórdão (ID. 188825662) que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo segundo Embargante, para declarar a inexistência da relação jurídica ora discutida e de seus efeitos, tais como protesto, negativação, inscrição em dívida ativa, vínculo perante o órgão de trânsito, dentre outros, bem como para condenar a primeira Embargante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, invertendo, por conseguinte, o ônus de sucumbência.

A primeira Embargante, MOTO CAMPO LTDA., aduz contradição no Acórdão quanto às provas coligidas aos autos, especialmente no que diz respeito aos documentos juntados no ID. 175255745, que, a seu ver, comprovam a contratação.

O segundo Embargante, ADERSON ATAIDES DA COSTA JUNIOR NETO, por sua vez, aduz omissão no Acórdão, quanto à condenação da empresa requerida ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões ID. 190608195 e 191121174.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023